Tribunal: STF
Processo: RHC 255403
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 967.410/MG (e-doc. 55).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.293 dias-multa ante os crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e, de ofício, afastou o somatório das penas de reclusão e detenção, ficando as penas privativas de liberdade fixadas em 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e 1 ano de detenção, no regime aberto, devendo, primeiro, ser cumprida a pena de reclusão, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal (e-doc. 4). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta a inexistência do crime de associação para o tráfico. Discorre acerca da necessidade de comprovação do vínculo de estabilidade e permanência para a configuração do delito. Argumenta a ocorrência de ilegalidade na exasperação da pena-base por aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, aduzindo que a análise da natureza e da quantidade de drogas deve ser feita conjuntamente. Diz preencher todos os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Salienta a ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais gravoso de cumprimento de pena.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo com o reconhecimento da aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, determinando-se a aplicação de pena restritiva de direitos ou regime mais benéfico do que o aplicado. No mérito, requer “o processamento e distribuição do presente remédio constitucional, para que seja acolhido o habeas corpus reformando a decisão redimensionando a pena imposta, nos termos acima expostos”.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 86).



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou que contra o acórdão da apelação a defesa do paciente interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça não conhecido pelo Ministro Relator (Aresp nº 2.598.573/MG). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ, ocorrendo o trânsito em julgado do título condenatório em 08/10/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 08/10/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 10/12/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 31/03/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator